Tribunal: TJBA
Processo: 8014615-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014615-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: D. M. M. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FERRARESI HOLANDA CAVALCANTE

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

Direito do constitucional e administrativo. Recurso de embargos de declaração. Fornecimento de insumos médicos. Paciente menor.
Diabetes Mellitus Tipo 1
. Solidariedade entre os entres federados.
Inexistência de
vícios
.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu

provimento ao
agravo de instrumento, reconhecendo o direito do ora embargado ao recebimento do
Sensor FreeStyle Libre

e insulinas, com fundamento na existência de prova inequívoca da necessidade terapêutica, urgência da medida e insuficiência dos meios ofertados pelo SUS, além da observância dos critérios definidos pelo STJ
.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente
, n
o que se refere à petição apresentada pelo
Estado da Bahia
, mediante a qual se requer a apresentação de
receita médica atualizada
, cumpre esclarecer que tal pleito não possui aptidão para desconstituir ou infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco configura fato superveniente que modifique o contexto fático-jurídico que fundamentou a concessão da tutela.

4.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5.
D
a análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para reconhecer a procedência do pedido recursal, diante da demonstração inequívoca da necessidade do insumo médico pleiteado, da urgência na sua disponibilização e da insuficiência dos meios ofertados pelo SUS, considerando inclusive o cumprimento dos requisitos fixados nos Temas 106 do STJ e 793 do STF.

6.
Ademais, conforme pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos médicos é solidária entre os entes federados, não havendo omissão quanto a esse ponto.

7.
A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração n
o
agravo de instrumento
nº
8014615-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como
embargante

MUNICÍPIO DE
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
,

e, como agravados,
D. M. M.
, representado por sua genitora
ANGRA MARIA DA COSTA MIRANDA
e
OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.